Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-30.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA CNH. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO. NULIDADE NÃO VERIFICADA EM ANÁLISE SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao DETRAN-DF que suspenda o processo administrativo pelo qual se pretende a cassação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do 1o Agravante, até que a questão seja definitivamente julgada. Alega a parte agravante, em apertada síntese, que o processo administrativo que determinou a cassação de seu direito de dirigir é eivado de nulidades, tais como, a ausência de notificação de autuação e de penalidade, a ocorrência da prescrição punitiva, da necessidade de ter sido flagrado na direção do veículo para que a penalidade de cassação pudesse ser direcionada a ele, bem como a possibilidade da indicação judicial do terceiro condutor verdadeiramente responsável pelo cometimento da infração. Defende, diante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que seja concedida a medida antecipatória pleiteada.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13261147). Liminar indeferida (ID 13325923). Contrarrazões apresentadas (ID 13915015).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações colacionadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
V. Isto, porque, em cognição sumária, tem-se que a parte agravante foi devidamente notificada de todas as fases do processo administrativo, tendo apresentado diversas peças de defesa (fls. 8/10, 21/27, 49/58 – ID 51877877 da origem). Portanto, tinha ciência da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e que caso fosse encontrado na condução de veículo, poderia ter a sua carteira de habilitação cassada, nos termos do art. 263, I do CTB e art. 19, §3o da Resolução 182/2005 do CONTRAN.
VI. Assim, tendo ocorrido infração de trânsito no período em que a parte agravante estava com o seu direito de dirigir suspenso (de 26/07/2013 a 31/07/2014 – fl. 44 do ID 54877887, origem) e não tendo restando demonstrado que houve a identificação de terceiro na condução do veículo, entende-se, nesta fase de cognição sumária, que o órgão de trânsito agiu dentro da legalidade ao aplicar a norma contida no art. 257, §7o do CTB, que prevê que, nestes casos, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
VII. Ademais, também não se reconhece, nesta análise preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tendo a parte agravante sido notificada em 11/08/2014 da abertura do processo administrativo (fl. 47 do ID 54877887, origem) com decisão da CONTRADIFE negando provimento ao recurso datada de 06/08/2019, portanto, dentro do prazo prescricional.
VIII. Por fim, destaca-se que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela.
IX. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.